Tribunal: STF
Processo: HC 102965
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRISÃO CAUTELAR RESTABELECIDA NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA NULIDADE – ATUAÇÃO DE DESEMBARGADOR, COMO PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, EM PROCESSO PENAL REFERENTE A CRIME DENUNCIADO POR SUA PRÓPRIA FILHA, NA QUALIDADE DE PROMOTORA DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO (CPP, ART. 252, I) – CAUSA DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DESSE MESMO JULGAMENTO, SEM A PARTICIPAÇÃO DO DESEMBARGADOR IMPEDIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – PEDIDO DEFERIDO.